Tribunal: TJSP
Processo: 1016190-43.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo. Extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Aplicação do princípio da causalidade. Análise da sucumbência em tese caso a ação fosse julgada no mérito, conforme precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Contratos de locação e sublocação comercial em

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo. Extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Aplicação do princípio da causalidade. Análise da sucumbência em tese caso a ação fosse julgada no mérito, conforme precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Contratos de locação e sublocação comercial em supermercado. Locador que notificou a locatária a desocupar o imóvel, e posteriormente permitiu a sua permanência no local. Celebração de novo contrato entre as partes, para que a locatária passasse a ocupar um novo quiosque no mesmo supermercado. Realização de investimentos pela locatária na reforma de tal quiosque. Pretensão do locador de despejar a locatária antes do início do novo contrato. Impossibilidade. Quebra de boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium. Ação que, caso apreciada no mérito, seria improcedente. Fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da locatária. Sentença de extinção do processo parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor não provido.